Tribunal: TJSP
Processo: 1025058-13.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Inexistência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo C. STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Inexistência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo C. STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança afastada.
SEGURO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP). Ausência de elementos caracterizadores da liberdade na escolha de outro contratante. Venda casada configurada na hipótese.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores indevidamente pagos de maneira simples, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, acrescidos dos juros remuneratórios que refletiram sobre as cobranças, com correção monetária a ser calculada pela Tabela Prática do TJSP a partir da data do desembolso, além dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, permitida a compensação com eventual saldo devedor.
RECURSO PROVIDO.